Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002924-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SABRINA ALCANTARA BOSA - CPF: 015.473.832-83 (APELANTE), AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – HIPERTROFIA MAMÁRIA – CIRURGIA COM FINALIDADE FUNCIONAL – NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO
.

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de procedimento cirúrgico com finalidade funcional e indicação médica comprovada, ainda que ausente do rol da ANS, quando preenchidos os requisitos legais do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998.

Laudos médicos e relatórios particulares indicam que a cirurgia de mamoplastia redutora visava à correção postural e alívio de dores provenientes de cifoescoliose, com fundamento técnico e prescrição por especialista.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento necessário, indicada por profissional assistente, configura dano moral indenizável.

Recurso provido. Reforma da sentença para julgar procedente a ação, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002924-55.2023.8.11.0041

APELANTE:

SABRINA ALCANTARA BOSA

APELADO:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SABRINA ALCANTARA BOSA
contra sentença proferida pela MMa Juíza
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da 3a Vara Cível de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais no. 1002924-55.2023.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a liminar anteriormente deferida. E por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o laudo pericial foi realizado após a cirurgia e se mostra inconclusivo e insuficiente para definir o mérito da sentença.

Argumenta que restou demonstrada a gravidade do quadro de saúde da parte autora, com prescrição médica adequada e necessária para o tratamento não disponibilizado pela requerida.

Sustenta que os laudos médicos apresentados pela recorrente gozam de fé pública, presumindo-se verdadeiros, e que não foram desconstituídos por prova contrária.

Defende que o fato de o perito afirmar que os dados técnicos não foram apresentados demonstra apenas uma limitação do laudo, não significando que o problema de saúde não existisse.

Assevera que o médico ortopedista da autora prescreveu o procedimento como forma de aliviar problemas de coluna, o que foi ignorado pela sentença.

Aponta precedentes jurisprudenciais que reconhecem a abusividade da negativa de cobertura pelo simples fato de o procedimento não constar no rol da ANS.

Argumenta que a negativa da ré fere os princípios da boa-fé, colocando a autora em situação de desvantagem e negando-lhe tratamento necessário para a saúde física e mental.

Alega ainda que a negativa abusiva de cobertura gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Reitera que a conduta da operadora é ilícita, desleal e abusiva, cabendo reparação pelos danos suportados, diante da aflição psicológica e da violação ao direito à saúde da paciente.

Invoca decisões do STJ que reconhecem o dano moral em hipóteses de negativa injustificada de tratamento.

Por fim, defende que a mamoplastia redutora indicada tem natureza reparadora e funcional, e não meramente estética, estando a autora em acompanhamento médico contínuo, que atestou a necessidade da cirurgia para alívio de dores e correção postural, o que afasta qualquer argumento de procedimento exclusivamente estético.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar procedente a ação, determinando a obrigação da ré em custear o procedimento cirúrgico denominado de “correção da hipertrofia mamária-unilateral” e para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 267286784).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que que o procedimento de correção da hipertrofia mamária-unilateral não tem cobertura obrigatória, pois não integra o rol da ANS, não havendo nexo de causalidade entre a hipertrofia e as dores alegadas pela autora.

Argumenta que a cirurgia possui cunho estético e psicológico, pois a perícia indicou não se tratar de urgência ou emergência.

Sustenta que inexiste risco à saúde da autora e que a ausência de cobertura se fundamenta na lei e no contrato, tendo em vista que o rol da ANS é, em regra, taxativo, sendo permitida a exclusão de procedimentos fora desse rol, salvo hipóteses excepcionais. Menciona, inclusive que as cláusulas contratuais que excluem procedimentos não previstos são válidas e legais.

Informa que que não houve comprovação da eficácia do tratamento nem recomendação técnica nacional ou internacional que autorizasse a exceção à regra.

Salienta que a negativa da cobertura não configura ilícito ou abuso, sendo legítima e escorada em norma.

Portanto, não houve qualquer dano moral a ser indenizado, uma vez que não há ilicitude na negativa, tampouco demonstração de efetivo abalo à autora. Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença de improcedência (Id. 267286786).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 267571266).

Registrada a aptidão para julgamento do feito na sessão virtual dos dias 19 a 21/03/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por se encontrar
intempestivo
, conforme Portaria n°. 298/2020-PRES.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SABRINA ALCANTARA BOSA
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c pedido de condenação em danos morais em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, visando à autorização e custeio do procedimento cirúrgico denominado “correção da hipertrofia mamária-unilateral”, bem como reparação moral pela negativa de cobertura.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia posta em juízo orbita sobre a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar o referido procedimento, sob a justificativa de ausência de previsão no rol da ANS e de inexistência de cobertura contratual, enquanto a parte autora sustenta a existência de prescrição médica que vincula a cirurgia a necessidade funcional decorrente de patologias ortopédicas.

A sentença baseou-se no laudo pericial, que apontou ausência de nexo de causalidade entre a hipertrofia mamária e as dores referidas, bem como a inexistência de urgência ou risco à saúde da paciente, classificando o procedimento como estético.

Todavia, impende análise mais acurada à luz dos fundamentos recursais e contrarrazões apresentadas.

Com base nesse mandamento fundamental, firmou-se a jurisprudência no sentido de que, embora o rol de procedimentos da ANS tenha natureza normativa, não pode ser interpretado de forma estanque, sendo possível sua flexibilização diante de indicação médica idônea, amparada por exames clínicos e diagnósticos.

Este entendimento foi recepcionado no art. 10, §13, da Lei no. 9.656/98, com redação dada pela Lei no. 14.454/22, que admite, expressamente, a cobertura de procedimentos não constantes no rol, desde que preenchidos os requisitos legais,
in verbis
:

“§13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no §12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.”

É preciso reconhecer que a parte autora foi submetida a acompanhamento médico especializado, o qual indicou, por meio de relatórios juntados aos autos, que havia benefício funcional à sua condição ortopédica com a realização do procedimento (Ids. 267285810 e 267285813).

Conforme registrado nas razões recursais, a autora estava em tratamento de
cifoescoliose toracolombar
, com dores dorsais associadas, e a indicação cirúrgica teve como fundamento o alívio das dores e a correção postural, segundo atesado médico da lavra do Dr. Vinícius A. de Andrade – CRM no. 5722, Ortopedista e Traumatologista.

Assim, embora o laudo pericial judicial tenha apontado que os documentos técnicos disponíveis não permitiriam concluir pela existência de nexo de causalidade direto e exclusivo entre a dor e a hipertrofia, não se pode desconsiderar que o próprio perito afirmou que não houve tratamento prévio documentado que afastasse a indicação, e que sua conclusão se deu por ausência de elementos, o que evidencia a insuficiência da perícia para infirmar os documentos médicos particulares apresentados.

Ademais, conforme consta expressamente no laudo pericial constante nos autos (Id. 267286777), a cirurgia realizada pela autora teve por finalidade exclusiva a redução do volume mamário,
sem a colocação de prótese ou qualquer outro procedimento de natureza estética acessória
. Tal informação reforça a conclusão de que o objetivo do ato cirúrgico estava alinhado à busca de alívio funcional das dores relatadas e à correção postural decorrente da condição ortopédica diagnosticada, afastando-se, portanto, a caracterização da intervenção como meramente estética ou voltada à satisfação pessoal desvinculada de finalidade terapêutica.

Outrossim, sob a ótica consumerista, aplicável à relação contratual em tela, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, devendo reparar os danos causados por defeito na prestação.

A negativa imotivada ou que desconsidere prescrição médica é tida como abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma legal.

De mais a mais, a cláusula contratual que exclui procedimento com justificativa exclusivamente baseada na ausência no rol da ANS revela-se desequilibrada, violando o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

É certo que a operadora sustenta que o procedimento solicitado tem caráter estético, que inexiste nexo causal comprovado, e que eventual autorização violaria o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Todavia, à luz da prova documental e médica particular constante dos autos, deve prevalecer a indicação do profissional assistente da paciente, que acompanhava sua evolução clínica, especialmente em hipóteses de dúvida pericial ou ausência de contraindicação expressa.

Na verdade, a interpretação sistemática da legislação consumerista e da normativa da ANS impõe a observância de critérios de razoabilidade, de modo a não inviabilizar o exercício do direito à saúde pela parte contratante.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
MAMOPLASTIA REDUTORA PARA CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA - PROCEDIMENTO AUSENTE NA RELAÇÃO DA ANS – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA E COBERTURA NO SUS
– RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o STJ tenha decidido no julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde dispõe que o rol será apenas a “referência básica”, e
os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional
.”
(TJ-MT - AC: 10299223120218110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE
DETERMINOU O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO ESPECIALISTA – MAMOPLASTIA REDUTORA – AUSÊNCIA DE FINALIDADE ESTÉTICA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde do paciente, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio da cirurgia pleiteada.
Evidenciado pelos relatórios médicos que a hipertrofia mamária apresenta repercussão sobre a saúde da paciente, como dores lombares e problemas vertebrais, além da afirmação da parte de que sofre restrição de suas atividades físicas e constrangimento social, resta caracterizado que a cirurgia de redução das mamas não apresenta caráter estético, sendo essencial para o restabelecimento da saúde da segurada
.”
(TJ-MT 10208049120208110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – HIPERTROFIA MAMÁRIA – NEGATIVA DE CIRURGIA DE REDUÇÃO DA MAMA – ALEGAÇÂO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA – PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS – NÃO COMPROVAÇÃO – CIRURGIA INDICADA POR PROFISSIONAIS DA ÁREA – CIRURGIA REPARADORA E NÃO ESTÉTICA – RECUSA INJUSTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
O Plano de saúde, escudado em cláusula abusiva, não pode negar a cobrir as despesas com o tratamento da mamoplastia, se dos autos estão a comprovar que não se trata de cirurgia eletiva para correção de estética e sim tratar-se de aspecto fundamental de natureza reparatória
. - São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. (REsp 1.108 .013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJe 22.6.2009). Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1494741/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA) julgado em 12/02/2015, DJe 25/02/2015).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002145-64.2018 .8.11.0045, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Por outro lado, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, assiste razão à parte recorrente. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico expressamente indicado por médico assistente da paciente, em contexto de sofrimento físico e psíquico documentado nos autos, constitui conduta abusiva e ilícita, apta a ensejar reparação moral.

Isso porque a negativa injustificada de cobertura médica em situações nas quais há prescrição expressa e fundamentada, especialmente quando envolvem tratamentos para alívio de dores e melhora da qualidade de vida, configura violação a direito da personalidade, afetando diretamente a dignidade da pessoa humana, valor fundamental assegurado pelo artigo 1o, inciso III, da Constituição da República.

Aliás, a tentativa da operadora de reduzir a complexidade do caso a um juízo simplista de natureza estética revela descaso com a realidade clínica da usuária, sendo, por si só, suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Assim, diante da conduta abusiva e da repercussão direta sobre a saúde física e emocional da autora, é cabível a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais, valor que deverá ser fixado em sede de liquidação, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
GIGANTOMASTIA – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA
–
EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA
– NEGATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANOS MORAIS EVIDENCIADOS
– SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO. Evidenciado pelos relatórios médicos que a hipertrofia mamária apresenta repercussão sobre a saúde da paciente, como dores lombares e problemas vertebrais, além da afirmação da parte de que sofre restrição de suas atividades físicas e constrangimento social, resta caracterizado que a cirurgia de redução das mamas não apresenta caráter estético, sendo essencial para o restabelecimento da saúde da segurada. É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).
Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do procedimento cirúrgico para reparação de hipertrofia mamária por não possuir caráter meramente estético, sendo medida de melhor justiça a condenação no dever de realizar o procedimento médico necessário. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo segurado, quanto a todos os transtornos, angústia e abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002410-88.2020.8.11.0015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do quantum indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade das operadoras de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, fixa-se o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar totalmente procedente o pedido inicial, determinando-se que a requerida autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de correção da hipertrofia mamária-unilateral prescrito à autora, conforme indicação médica constante dos autos, confirmando-se a liminar outrora deferida, e conceder o dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de mora, a partir da citação e correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença (15%), para condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, e de ofício, altero a base de cálculo para que incida sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025